Tribunal: STF
Processo: Rcl 37676
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Bruno Correia de Sousa na qual alega a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante/CE.
    O reclamante sustenta que
    “[e]m 02/08/2018 através de sentença proferida nos autos da ação cautelar preparatória criminal de busca e apreensão nº 2253374.2018.8.06.0164 o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante/CE determinou a realização de busca e apreensão, esta que cumprida resultou na instauração de vários procedimentos, dentre eles o Inquérito Policial nº 548/104/2018. 
    Os autos que contem o resultado das investigações, segundo informes prestados por servidores da Secretaria da 1ª Vara se encontram tramitando em segredo de justiça, desde a data da expedição dos mandados decorrentes da ação cautelar.
    Também é do conhecimento do requerente a existência de decreto de 02 prisões preventivas em seu desfavor, as quais foram decretadas nos autos de nº 2009.22.2019.8.06.0164 e 0002010.07.2019.8.06.0164, sendo que estes procedimentos foram deflagrados em decorrência da investigação iniciada através da ação cautelar preparatória criminal de busca e apreensão nº 2253374.2018.8.06.0164 e cuja tramitação também se encontra em segredo de justiça. 
    Mesmo já tendo se passado quase 01 anos e 03 meses de investigação, esta não tem previsão de ser concluída, segundo informou a secretaria da Vara, bem como foi informado que o acesso aos autos somente será permitido quando finalizada as investigações.
    […] 
    Efetivamente, há que se destacar que, para o exercício da ampla defesa e do contraditório do postulante, não cabe sonegar o exame de processos e procedimentos, sob o palio de “ sigilo”, tanto é que, a SÚMULA VINCULANTE Nº 14 desse Egrégio Tribunal Federal, trata do assunto de forma definitiva, conferindo a defesa o direito de assim proceder.
    […]” (págs. 2-3 da inicial).
    Ao final, requer,
    “[a] CONCESSÃO DE FORMA LIMINAR DAS SEGUINTES MEDIDAS: 
    A) SEJA autorizada que a defesa do requerente tenha acesso e vistas da AÇÃO CAUTELAR de n° 22533.74.2018. 08.6. 0164; 
    B) Que a defesa possa ter vista e acesso aos Processos de nº 2009.22.2019.8.06.0164 e 0002010.07.2019.8.06.0164, que tramitam em segredo de justiça, pois deles decorrente a expedição de prisões preventivas em seus desfavor; 
    C) Que também seja deferido o acesso aos elementos de prova já documentados em todos os procedimentos que se encontram instaurados em decorrência da ação cautelar nº 22533.74.2018. 08.6. 0164 e que dizem respeito ao requerente.
    D) Ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para confirmar o Direito do postulante de ter acesso as informações que contenham o mesmo como investigado ou réu, medida que com toda certeza fará valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal.
    […]” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 23).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece prosperar.
    Isso porque, ao prestar informações, a autoridade reclamada esclareceu que:
    “[n]o procedimento 22533-74.2018.8.06.0164, o Delegado teria requerido busca a apreensão em três residências relacionadas a uma pessoa conhecida por ‘YAGO’. Segundo caderno processual não foram cumpridos os mandados de busca a apreensão em todos os alvos. Porém foi indiciado a pessoa de ‘GILVAN DA SILVA RODRIGUES’, pois com o mesmo foi encontrado armas e drogas no momento do cumprimento de um dos mandados de busca a apreensão, o qual deu origem à Ação Penal 22658- 42.2018.8.06.0164. Esse processo atualmente tramita na Segunda Vara desta Comarca. Insta apontar que cópia do procedimento cautelar teria sido extraída parta embasar esse processo criminal (nº 22658-42.2018.8.06.0164) para lhe dar subsídio, como faz prova cópia do inquérito policial que acompanha o feito (doc. 02). 
    Todavia, o processo cautelar preparatório continuou em segredo de justiça, pois ainda restava o cumprimento de toda decisão. Insta apontar que até o presente momento, verificando no processo, não há notícia de cumprimento dessa medida. Devo frisar, que como esse Juiz não mais acompanha o procedimento investigatório, não teria como informar os motivos que fizeram a polícia até essa data não tenha dado cumprimento ao mandado. Ressalto que tal feito não mais se encontra com esse Juiz, já que sou titular da 1ª Vara de São Gonçalo do Amarante. Outrossim, como se pode perlustrar, o feito, em nada, menciona o Reclamante, não parecendo existir justo interesse para ver um processo que tramita em segredo de justiça. Assim, entendo que não pode o Reclamante querer ter acesso ao feito, ainda em andamento, onde o sigilo é necessário para cumprimento da diligência determinada, já que não pode ser consultado livremente, sequer pela pessoa que sera objeto da medida. Curial se ventilar que, nessas ações (busca e apreensão) o segredo é imprescindível, pois a simples indicação da medida pode tornar incerto ou impossível o que se busca no provimento.
    […]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 15). 
    Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Contudo, diante da informação prestada pelo Magistrado de primeiro grau no sentido de que o reclamante não consta como investigado nos procedimentos em trâmite perante a autoridade reclamada e de que ainda existem diligências em andamento, entendo que não há interesse de agir.
    Isso posto, nego seguimento a presente reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, data da assinatura digital.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator